Tribunal: STF
Processo: RE 87778
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA INEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO IMOBILIARIA.
RESPONSABILIDADE PRE-CONTRATUAL. DECISÃO QUE SE ATEVE AS
CIRCUNSTANCIAS DOS AUTOS E EM HARMONIA COM O DIREITO POSITIVO
FEDERAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.